Tribunal: TJSP
Processo: 1500902-24.2022.8.26.0545
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Recurso interposto contra sentença que pronunciou o recorrente Cristiano por tentativa de homicídio contra seu irmão Ivan. O réu alega ausência de animus necandi e desistência voluntária, requerendo a desclassificação da conduta para lesão corporal. II. Questão em discussão. 2. A questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Recurso interposto contra sentença que pronunciou o recorrente Cristiano por tentativa de homicídio contra seu irmão Ivan. O réu alega ausência de animus necandi e desistência voluntária, requerendo a desclassificação da conduta para lesão corporal. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se há dolo de matar por parte do réu, justificando a pronúncia por tentativa de homicídio, ou se a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal. III. Razões de decidir. 3. A materialidade do fato está comprovada pelo golpe de faca desferido na região do tórax da vítima. 4. Indícios de autoria e dolo de matar são sustentados por depoimentos e circunstâncias do crime, cabendo ao Tribunal do Júri a decisão final em juízo de certeza IV. Dispositivo. 5. Recurso desprovido. Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CPP, art. 413, 414, 415. TJSP, Recurso em Sentido Estrito n.o 1500703-85.2019.8.26.0228, Rel. Marcelo Gordo, j. 20/07/2021. TJSP, Recurso em Sentido Estrito n.o 0004334-53.2018.8.26.0291, Rel. Sérgio Mazina Martins, j. 14/05/2021.